Tribunal: TJDFT
Processo: 0032538-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0032538-40.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA CRISTINA RAPOSO NASCIMENTO, MARCOS VINICIUS COGO DA SILVEIRA EMBARGADO: PAULO MARQUES LIMA, THYFANI AYRES SACAKURA D E S P A C H O MARCOS VINICIUS COGO DA SILVEIRA E OUTRA opõe embargos de declaração (ID 15865847), alegando haver vícios a serem sanados no v. acórdão de ID 15587040. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020 09:26:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator